Tribunal: TJSP
Processo: 2276149-92.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de interno. Seguro habitacional. Competência. CEF que, intimada, manifestou expressamente seu desinteresse na lide. Acórdão que negara provimento ao recurso, reconhecendo a competência da Justiça Estadual. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão e maneja os declaratórios com o

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de interno. Seguro habitacional. Competência. CEF que, intimada, manifestou expressamente seu desinteresse na lide. Acórdão que negara provimento ao recurso, reconhecendo a competência da Justiça Estadual. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão e maneja os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276149-92.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Ipauçu, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados NILTON JOSE
SILVA, CLAUDINEI MERENCIO, LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE DOS
SANTOS DE OLIVEIRA, SIRLEI APARECIDA NEVES BALDUINO, VALDEMAR
FERREIRA, CLEIDE LUCIA MARTINS, IRENE HONÓRIO, ISABEL CRISTINA
GOMES SOARES, SILVANA DOS REIS e ESMERALDO BEBIANO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2276149-92.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28.495.
2
Embargos de Declaração n. 2276149-92.2018.8.26.0000/50001
Comarca:
Foro de Ipauçu Vara Única
Ação:
Seguro Habitacional
Embargante(s): SiSul América Companhia Nacional de Seguros.
Embargado(s): Nilton José Silva e outros.

VOTO no. 28.495
Embargos de Declaração em agravo de interno.
Seguro habitacional. Competência. CEF que, intimada, manifestou expressamente seu desinteresse na lide. Acórdão que negara provimento ao recurso, reconhecendo a
competência da Justiça Estadual. Não constatação
dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do
NCPC. Embargante que apenas não se conforma
com a decisão e maneja os declaratórios com o fim
exclusivo
de
prequestionamento.
Natureza
integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo
caráter de substituição do conteúdo do decidido
pelo colegiado, o que se distancia de sua função
precípua.
Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 31/38) que negara provimento ao agravo interno interposto pela
embargante.
Afirma a embargante que os declaratórios têm
propósito de pré-questionamento, não sendo protelatórios.
Aponta omissão e contradição quanto à matéria de
ordem pública prevista nos arts. 3o, da Lei no. 13.000/14 c/c 4o, da Lei no.
12.409/11, ressaltando a incompetência do Juízo Estadual para apreciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2276149-92.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28.495.
3
questão.
Aduz que referidos dispositivos de lei determinam a
intervenção da Caixa Econômica Federal em todos os processos dessa natureza.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação dos embargados para manifestação, nos termos do §
2o, art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2276149-92.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28.495.
4
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim
ementada, verbis:
“Agravo interno. Monocrática. Desprovimento do Recurso.
Agravo de instrumento. Competência. Seguro Habitacional.
Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão
paradigmática proferida no julgamento do REsp n.
13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e
1.091.393/SC. Decisões paradigmáticas que fixam que a
CEF somente detém interesse jurídico para ingressar nas
ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH
como
assistente
simples
nas
hipóteses
em
que,
cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo
66) e esteja vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988 a
29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei
no 7.682/88 e da MP no 478/09. CEF que, intimada na forma
do art. 1o-A, § 6o, da Lei no 12.409/2011, manifestou
expressamente seu desinteresse na lide, requerendo a
manutenção do curso da ação perante a Justiça Estadual.
Competência da Justiça Estadual. Aplicação do art. 932, IV,
'b', do CPC ao pedido de redistribuição da ação, por
contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Decisão
mantida. Recurso desprovido”.
Com efeito, a pretensão recursal buscava a inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e, consequente,
redistribuição dos autos para a Justiça Federal.
Consoante frisado na decisão embargada, o atual
posicionamento do STJ é no sentido de que a CEF somente detém interesse
jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do
SFH como assistente simples nas hipóteses que, cumulativamente, o seguro
decorra de apólice pública e esteja vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988
a 29/12/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2276149-92.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28.495.
5
Na peculiaridade dos autos, tal e qual anotado no V.
Acórdão (fls. 38), houve intimação da Caixa Econômica Federal, ocasião em que
houve expressa manifestação pelo desinteresse na lide, com pedido para
manutenção do curso da ação na Justiça Estadual.
Nesse percurso, tem-se que o V. Acórdão analisou de
forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso de agravo de
instrumento e, também, no agravo interno, concluindo pela manutenção do
processamento da demanda na Justiça Estadual.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada,
manejando os embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.
É vivo, pois, observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, sem nenhum
estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2276149-92.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28.495.
6
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator